Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO: 0702072-49.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: BOMBARDIER CAPITAL INC. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 14204572. Após, nada tendo sido requerido, arquive-se o presente procedimento. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007